Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700970-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: DENNIS LUIZ ALBUQUERQUE DE SEIXAS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que nos autos do processo 0733555-49.2020.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença, acolheu a exceção de pré-executividade manejada e reconheceu a invalidade da citação do executado, nos seguintes termos: “Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade (ID 91383715) em que o excipiente alega nulidade de citação e pugna pela condenação da excepta por litigância de má-fé. Aduz que: “(...) sob o ID no 77499003 foi juntado Aviso de Recebimento em que supostamente o ora Excipiente teria sido citado da presente ação, em 06.10.2020, tendo constado no referido documento o preenchimento de seu nome por extenso “Dennis L. A. de Seixas”, o qual, desde já, o ora Excipiente informa que não reconhece tal grafia e que não recebeu o referido documento. (...) Ou seja, o ora Excepto, que prestou serviços ao ora Excipiente, tinha pleno conhecimento que o imóvel localizado à SMDB, Conjunto 12-A, Lote 05, Casa E, estava locado e, obviamente, não estava sendo utilizado pelo ora Excipiente como seu domícilio.” (Grifei) Requer a reabertura da fase de instrução, uma vez que só tomou conhecimento da presente ação após o bloqueio de valores em sua conta bancária. Em manifestação, a excepta argumenta que o excipiente sempre consignou em documentação formal junto à imobiliária autora seu endereço como sendo o direcionado judicialmente. Requer a manutenção da constrição judicial. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa apresentada no curso do processo executivo quando observado vício detectável icto oculli; ou seja, matérias de ordem pública, conhecíveis ex officio. No caso, restou comprovado que a citação não foi recebida pessoalmente pelo réu, vez que a assinatura lançada no aviso de recebimento (ID 77499003) encontra-se em letra de forma e em nada confere com a assinatura na procuração (ID 91383716), ou na Identidade, tendo o excepto comprovado que reside atualmente em endereço diverso (ID 91383715 - Pág. 7 e 8). Por outro lado, não se vê litigância de má-fé da excepta, que apenas exerceu seu direito de defesa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a Exceção de Pré-Executividade e declaro nulos todos os atos processuais a partir da diligência de citação do réu de ID 77499003. Dou por citado o réu, tendo em vista seu comparecimento espontâneo aos autos. Ao CJU, para cadastrar o endereço do réu no sistema PJe: SHIS QI 13, Conjunto 12, Casa 03, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71635-120. Após o prazo recursal de 15 (quinze) dias: i) intime-se o réu para fornecer os dados bancários; ii) oficie-se ao Banco do Brasil para transferência do valor depositado por meio do sistema SISBAJUD de R$ 23.828,93 (vinte e três mil e oitocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), ID 90395781, para a conta informada pelo réu, DENNIS LUIZ ALBUQUERQUE DE SEIXAS; iii) encaminhe-se ao CEJUSC, para designação de audiência de conciliação e intimação das partes.”. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente requer a concessão da liminar para “suspender os efeitos da decisão agravada (id 94868902) – e até mesmo do trâmite processual em primeira instância”. No mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada, “para que se reconheça restar comprovada e perfectibilizada a citação do Executado/Agravado, mantendo-se sua revelia e o bloqueio financeiro havido pelo SISBAJUD, com posterior liberação do mesmo em favor da Agravante e seus patronos.”. Para tanto, defende a validade da citação do réu/agravado, aduzindo ter sido promovida no endereço fornecido pelo próprio agravado em contrato. Aponta, ainda, para a ausência de provas de que (a) a sua letra é diversa daquela lançada no aviso de recebimento, (b) residiria em outro local no momento em que ocorrida a citação, bem como de que (c) a citação teria sido, de fato, recebida por terceiros. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, a despeito das alegações do agravante para justificar o deferimento imediato da antecipação de tutela a fim de que seja reconhecida a validade do ato citatório, tenho que o entendimento do juízo de origem merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado, haja vista que a citação constitui pressuposto processual, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. Assim, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar e, sobretudo porque não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis ao agravante, pela não concessão da tutela pretendida, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Mostra-se necessária, portanto, a manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito